Tribunal: TJBA
Processo: 8177775-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177775-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

APELADO: FERNANDO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR NO SISBACEN. CARACTERÍSTICA DO SISTEMA. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ART. 43, §5º, DO CDC. APLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGISTRO APÓS A PRESCRIÇÃO DO DÉBITO. ILEGALIDADE. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O cerne da questão posta reside em saber se é possível a manutenção do nome do Autor no SISBACEN (Sistema de Informações Banco Central) por dívida prescrita e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

2. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratados por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras no País.

3. Assim, o referido órgão tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão da tomada de crédito.

4. A manutenção do cadastro do consumidor no Sisbacen em razão de débito inexigível - eis que prescrito - afronta o disposto no §5º do art. 43, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a exclusão de tais informações do referido sistema.

5. A multa e o prazo fixados pelo descumprimento da obrigação de fazer no sentido de promover a exclusão de informação sobre a divida prescrita em nome do Autor no prazo de 15 dias, se mostra razoável e proporcional à obrigação imposta e ao tempo de descumprimento.

6. Não há falar em indenização por danos morais, vez que inexiste nos autos comprovação de que o Apelante tenha sofrido angústia, humilhação ou submissão à situação capaz de violar de forma exacerbada sua higidez psíquica, bem como sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5º, incisos V e X, da CF/88.

7. Salvo prova de efetivo dano à personalidade, a situação posta a lume é insuficiente a caracterizar a ocorrência de dano moral passível de indenização, sob pena de o Poder Judiciário estar abrindo portas a uma indústria indenizatória e de enriquecimento sem causa dos postulantes.

8.Apelação provida parcialmente para afastar a condenação do Banco ao pagamento de danos morais. Sucumbência reciproca.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8177775-42.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e Apelado FERNANDO PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, de acordo com o voto da Relatora.